Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-24.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-24.2020.8.14.0018

APELANTE: EDUARDO LIMA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. EDUARDO LIMA SOARES, assistido pela Defensoria Pública do Estado, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou pela prática do crime de Desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com a execução da pena suspensa condicionalmente.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. A absolvição do apelante, fundamentando o pedido no direito ao duplo grau de jurisdição para reanálise dos fatos e das provas pela instância superior.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
, que relataram em juízo terem sido alvo de xingamentos ("seus merdas" e outras palavras de baixo calão) proferidos pelo apelante durante o exercício de suas funções. A condenação é reforçada pela
confissão do próprio réu
em seu interrogatório, que, embora tenha tentado minimizar a conduta, admitiu ter proferido palavras de baixo calão contra os agentes públicos, corroborando a acusação.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 59 e 331 do Código Penal.

Jurisprudência

relevante citada:

TJ-DF 00221184920158070009 DF 0022118-49.2015.8.07 .0009, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000062-24.2020.8.14.0018

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: EDUARDO LIMA SOARES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo recorrente
EDUARDO LIMA SOARES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime aberto
, pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal), sendo a pena privativa de liberdade suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Marcos processuais relevantes:

•
Oferecimento da denúncia:
13/07/2021 (ID 25940458)

•
Recebimento da denúncia:
29/09/2021 (ID 25940460)

•
Resposta à acusação:
17/01/2023 (ID 25940516)

•
Sentença condenatória:
19/03/2024 (ID 25940537)

•
Interposição da apelação da Defesa:
05/04/2024 (ID 25940545)

Em suas razões, apresentadas em 06/13 (ID 25940516)

•
Sentença condenatória:
19/03/2024 (ID 25940537)

•
Interposição da apelação da Defesa:
05/04/2024 (ID 25940545)

Em suas razões, apresentadas em 06/12/2024 (ID 25940547), a defesa pede:

1. A
absolvição do apelante
, com base no direito ao duplo grau de jurisdição, solicitando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (16/12/2024 – ID 25940548).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, nos seguintes termos: “Posto isto, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, por meio desta 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do apelo, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, nos termos acima esposados.” (15/04/2025 – parecer com ID 26239971)

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, conforme certificado nos autos. Desta forma, conheço da presente Apelação.

2. Do Mérito

No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece provimento.

A tese defensiva se restringe a invocar, de forma genérica, o direito ao duplo grau de jurisdição para uma nova análise dos fatos e das provas, sem, contudo, apontar qualquer vício, nulidade ou erro de julgamento na sentença vergastada. Limita-se a requerer a absolvição como corolário do reexame.

Pois bem. O duplo grau de jurisdição, garantia fundamental prevista em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, de fato assegura ao condenado o direito de ter sua sentença reavaliada por uma instância superior. E é precisamente o que se faz neste momento. Contudo, a reanálise do acervo probatório contido nos autos não apenas autoriza, mas impõe a manutenção do édito condenatório, que se revelou justo e irretocável.

A materialidade e a autoria delitivas restaram insofismavelmente comprovadas durante a instrução processual, não havendo margem para a absolvição pleiteada.

As testemunhas de acusação, os policiais militares Gilberto da Silva e João Felipe de Jesus Fernandes, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre si. Ambos relataram de forma uníssona que, ao atenderem a uma ocorrência em um posto de gasolina sobre pessoas consumindo bebida alcoólica próximo às bombas de combustível, foram recebidos com hostilidade pelo apelante. Ao solicitarem que o réu retirasse seu veículo do local por questões de segurança, este desobedeceu à ordem e passou a proferir diversos xingamentos contra a guarnição.

A força probatória dos depoimentos de agentes públicos, quando coesos e em conformidade com os demais elementos dos autos, é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, sendo prova idônea para fundamentar uma condenação. (TJ-DF 00221184920158070009 DF 0022118-49.2015.8.07 .0009, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A pá de cal sobre qualquer dúvida acerca da autoria, no entanto, é lançada pelo próprio interrogatório do apelante. Embora tente minimizar sua conduta, afirmando que só xingou os policiais após ser conduzido à delegacia, ele confessa ter proferido palavras de baixo calão contra os agentes públicos. Tal confissão, ainda que qualificada, corrobora a essência dos fatos narrados pelas testemunhas e afasta qualquer tese de negativa de autoria.

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, que visa proteger o respeito e o prestígio da Administração Pública. Ao dirigir palavras ofensivas e de menosprezo a funcionários públicos no exercício de sua função, o réu demonstrou o dolo específico de humilhar e desprestigiar a autoridade que representavam.

Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de maneira exemplar pelo magistrado sentenciante. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juiz fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, por considerar que a culpabilidade era normal à espécie e que o réu não ostentava maus antecedentes. Ausentes agravantes, atenuantes ou outras causas de modificação, a pena tornou-se definitiva nesse patamar, o que se mostra absolutamente proporcional e razoável.

O regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) demonstram, ademais, a observância rigorosa da legislação em benefício do próprio réu.

Dessa forma, a reanálise completa dos fatos e das provas, em respeito ao duplo grau de jurisdição, apenas reforça a convicção de que a sentença de primeiro grau foi proferida em total consonância com o ordenamento jurídico e com o robusto conjunto probatório produzido nos autos. A condenação, portanto, não se baseia em meras conjecturas, mas em um acervo probatório sólido e coeso, incapaz de gerar a dúvida que levaria à absolvição.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025